Tribunal: STF
Processo: Pet 9084
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de tutela de urgência ajuizado por J.C.T, menor de idade, representada por seus pais, R. V. G. T e S. B. C., em face da União, requerendo seja a ré obrigada ao fornecimento do medicamento Zolgensma, para tratamento da doença denominada Atrofia Muscular Espinhal – AME Tipo I.
    Segundo a inicial, a autora ajuizou ação perante a Justiça Federal de Santa Cruz do Sul – RS. O pedido foi julgado procedente, com determinação para que a União fornecesse a referida medicação para o tratamento da enfermidade. 
    Contudo, a requerente informa que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF4 concedeu efeito suspensivo à apelação interposta pela União, em decisão monocrática da Desembargadora Federal Relatora, com interposição de agravo regimental pelos autores, recurso que ainda encontra-se pendente de julgamento.
    Sustenta que, em dois outros feitos que também tramitam perante o TRF4, envolvendo pessoas com a mesma enfermidade, foi deferida a tutela de urgência para impor à União o fornecimento do referido medicamento. Naqueles casos, a União requereu perante a Presidência deste Supremo Tribunal Federal – STF a suspensão da tutela provisória, o que foi indeferido nos autos das STP 452 /DF e STP 453/DF.
    A autora afirma que encontra-se acometida de doença de extrema complexidade, com agravamento sucessivo de risco de vida, o que faz urgente a concessão de medida apta a determinar à União o custeio do seu tratamento, se considerado o direito constitucional de acesso à saúde e de predominância do interesse da criança e do adolescente.
    Assim, pugna pela concessão da medida de urgência, para que sejam restaurados os efeitos da decisão de primeira instância que julgou procedente o pedido da autora, determinando que a União cumpra as medidas necessárias para o fornecimento do medicamento, requerendo que, ao final, seja tornada definitiva a decisão cautelar.
    É o relatório. Decido.
    Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.
    Registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente.
    Sublinho, ainda, que pode ser dispensada a vista à Procuradoria-Geral da República, na forma do art. 52, parágrafo único, do RISTF.
    Bem examinados os autos, expresso minha preocupação com o estado de saúde da autora. Não obstante, entendo que o caso é de arquivamento dos autos por inadequação da via eleita e, consequentemente, incompetência do STF para exame do pedido. 
    Cumpre assinalar que a suspensão de tutela provisória – STP traduz procedimento com natureza de contracautela, de competência da presidência dos tribunais, a quem cabe suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.
    No que diz respeito à competência da Presidência do STF para o julgamento da STP, o art. 297 do Regimento Interno desta Suprema Corte assim dispõe:
    “Art. 297. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”. (grifei)
    Assim, trata-se de requerimento de iniciativa da Procuradoria-Geral da República - PGR ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e cujo objeto é a suspensão – e não a concessão - de medidas de urgência.
    No caso, fica evidenciado falecer competência ao STF para o exame dos pedidos, pois, muito embora a controvérsia diga respeito ao dever do Estado de prestar assistência à saúde e dar proteção integral à criança e ao adolescente, aqui não há qualquer medida cautelar que, a esta altura, esteja sendo imposta ao Poder Público.
    Ao revés, a medida de urgência antes imposta contra a União encontra-se revogada pelo TRF4, o que exclui a competência do STF para qualquer decisão tendente à sua revogação, seja por sua Presidência, seja por qualquer um de seus integrantes.
    Com essa mesma compreensão, cito a decisão monocrática da lavra do Ministro Edson Fachin, nos autos da PET 5.587/MC-SP, quando assim assentou o relator:
    “ Ariovaldo Antônio Donatti interpõe Petição, com pedido de medida cautelar, para suspender decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida no Agravo Regimental 2194962-67.2015.8.26.0000/50080, que suspendeu os efeitos da tutela antecipada que determinou o fornecimento de medicamento não registrado no território nacional. 
    [...]
    Em que pesem as razões apresentadas pelo requerente, a petição não comporta conhecimento, diante da inadequação da via eleita. 
    Com efeito, ao ajuizar a presente medida cautelar inominada, pretende o requerente o restabelecimento dos efeitos da antecipação da tutela que foram suspensos por decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A cautelar, ostentando natureza recursal, deve ser dirigida ao Tribunal de origem.
    Verifica-se, pois, que inexiste elemento objetivo que justifique, no caso ora em exame, hipótese configuradora da competência originária do Supremo Tribunal Federal para apreciar este processo. Desse modo, sendo taxativas as hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal, estabelecidas no art. 102, I, da Constituição Federal, inexiste competência deste Tribunal para apreciação do presente feito.
    Ante o exposto, não conheço do pedido (arts. 21, § 1º, do RISTF).” (grifei)
    Diante disso repito, não obstante o preocupante estado de saúde da autora, mostra-se patente a inadequação da via eleita para concessão da medida pleiteada.
    Isso posto, determino o arquivamento deste procedimento (RISTF, art. 21, § 1º). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator